Tribunal: TJPA
Processo: 0800287-43.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800287-43.2020.8.14.0072

APELANTE: ELIENE GONCALVES DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

agravos internos em remessa necessária e apelações cíveis
. município de medicilândia. professora municipal. decisão monocrática manteve inalterada a sentença de parcial procedência, com indeferimento do adicional de regência de classe.
agravos conhecidos e desprovidos.

I. Caso em exame

1. Agravos Internos

em Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostos por ELIENE GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA e pelo
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA,
diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se o Ente Municipal deve voltar a efetuar o pagamento do
Adicional de Regência de Classe (25% sobre vencimento), devendo constar todo mês no contracheque da Agravante “Vantagem Pessoal Regência de Classe Lei 377/2010”

e
efetuar o pagamento dos valores pretéritos (Agravo Interno da Autora), bem como,

se se deve ser mantida a condenação do Ente Municipal
a incorporação na remuneração da Agravada de 20% referente ao Adicional de Titulação por Graduação (fundamento no art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10), além da condenação ao pagamento de valores retroativos do referido Adicional (Agravo Interno do Ente Municipal).

III. Razões de decidir

3. Pedido de procedência do Adicional de Regência de Classe.

Pedido da Autora indeferido.

A Lei Municipal n° 377/2010 previa Adicional de Regência de Classe no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento, enquanto permanecesse na referida situação, incorporando-se a remuneração do seu cargo efetivo, de acordo com a Lei vigente.

4. Posteriormente,
a Lei Complementar n° 001/2015 instituiu novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia e, revogando a lei anterior, instituiu outras gratificações, deixando de vigorar o
Adicional de Regência de Classe.

5
. Ausência de direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico. A noção de irredutibilidade de vencimentos não se aplica à remuneração integral do servidor, mas tão somente ao vencimento básico e às parcelas de natureza permanente, sendo possível a supressão ou alteração das verbas remuneratórias
propter laborem
, isto é, aquelas atreladas a determinada condição especial de trabalho, não havendo o que se falar em garantia de direito adquirido. Precedentes.

6.
Arguição de ausência de Direito aos Adicionais deferidos em sentença. Afastada a tese do Ente Municipal.
Os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico, tampouco à forma de como se dá o cálculo de seus vencimentos, de modo que, pode haver alteração do regime pelos respectivos entes estatais desde que seja observado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (RE 563965).

7.
O Plano de o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, alterando os percentuais de diversas verbas e vantagens salariais.

8.
Os adicionais deferidos em sentença são vantagens que aumentam o vencimento-base, logo, são verbas que incorporam o vencimento dos servidores.

9. A Lei Complementar nº 001/2015 embora tenha mantido a estrutura da carreira, diminuiu os percentuais dos adicionais de graduação (de 40% para 20%) e de especialização (de 35% para 10%). Redução do percentual, com consequente redução da remuneração, situação que viola o princípio da irredutibilidade salarial.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, artigo
37, XV, Lei nº 377/2010, artigos 2º, 9º, 24 e 25, Lei Complementar n° 001/2015, artigos 2º, 17, 18, 19 e 33.

Jurisprudências relevantes citadas: STF,
RE 563965, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03- 2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJ VOL00208-03 PP-01254,
TJPA, processo n.º 0800325-55.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 20/05/2024 e,
TJPA, processo n.º 0800305-64.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário virtual, no período de 06 à 13 de novembro de 2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Agravos Internos
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 10/02/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Agravos Internos em Remessa Necessária e Apelações Cíveis (processo n.º

0800287-43.2020.8.14.0072
- PJE
) interpostos por ELIENE GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA e pelo
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA,
diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação da Autora, apenas para determinar que o percentual dos honorários seja fixado na fase de liquidação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação do Ente Municipal
e, MANTENHO INALTERADA A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Municipal reitera a argumentação de inexistência de Vantagem pessoal nominalmente identificada como VPNI ou VPI, a qual pode decorrer de
extinção de gratificação, complementação salarial, reestruturação de planos de carreira entre outros, conforme disposto em lei, uma vez que as parcelas em virtude de funções gratificadas e adicionais não se incorporam aos vencimentos do servidor para que possa fazer jus ao instituto da VPI ou VPNI.

Suscita a ausência de direito adquirido ao recebimento do Adicional de Regência de Classe, o qual foi excluído do Novo
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Medicilândia (Lei Complementar n.º 001/2015). De igual modo, ausência de direito
adquirido aos Adicionais de Titulação.

Defende ainda, o impacto financeiro no cofre municipal.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno.

A autora também interpôs Agravo Interno,
reiterando a afirmação de ser
servidora pública efetiva, ocupante do cargo de Professora, o qual seria o único da carreira do magistério público de Medicilândia, conforme disposto no art. 15º, §1º da Lei 377/2010, Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Medicilândia, cuja legislação foi revogada pela Lei Complementar n.º 001/2015 que instituiu novo plano, porém, manteve inalterado o cargo único em seu artigo 5º, §1º.

Assevera que tinha previsão no Plano de Carreira (Lei n.º 377/2010) que, além do vencimento base, o professor faria jus ao Adicional de Regência de Classe no percentual de 25% incidente sobre o respectivo vencimento (art. 25, I), no entanto, com o advento do Novo Plano de Carreira (LC n.º 001/2015), a partir de abril/2017, houve a supressão do Adicional de Regência de Classe.

Alega a impossibilidade de supressão do Adicional em questão, uma vez que não é pago por razões transitórias, sendo, em verdade, inerente a condição primordial do cargo de Professor, sendo, portanto, direito adquirido, não podendo haver violação ao princípio da irredutibilidade salarial.

Defende ainda, que busca ter assegurado o retroativo da VPI graduação da Lei 377/2010 que foi reconhecida na letra A da sentença de origem e confirmada pelo TJPA.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno.

A autora apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do Agravo Interno Municipal.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Agravos Internos passando a apreciá-los.

DO AGRAVO INTERNO DA AUTORA

A questão em análise reside em verificar se o Ente Municipal deve voltar a efetuar o pagamento do
Adicional de Regência de Classe (25% sobre vencimento), devendo constar todo mês no contracheque da Agravante “Vantagem Pessoal Regência de Classe Lei 377/2010” e efetuar o pagamento dos valores pretéritos.

Sobre o Adicional, impende transcrever a disposição contida na
Lei nº 377/2010, que instituía Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia:

Art. 9º - O cargo de professor está distribuído em uma única classe com cinco níveis da seguinte forma:

I – Nível I – formação de nível médio, na modalidade (Antigo Magistério);

II – Nível II – formação em área específica, de nível superior, em curso de licenciatura ou formação superior em área própria correspondente com complementação nos termos legais;

III – Nível III – formação em nível de pós-graduação, especialização na área de docência, obtida em cursos com duração mínima de trezentos e sessenta (360) horas;

IV – Nível IV – formação em nível de pós-graduação, mestrado na área de educação;

V – Nível V – formação em nível de pós-graduação, doutorado na área de educação.

Art. 25 – Além do vencimento básico, o professor do Município de Medicilândia fará jus à seguintes vantagens:

I –
adicional de Regência de Classe, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento
;

II – adicional de Titulação, incidente sobre o vencimento base, nos percentuais de:

a) 40% (quarenta por cento) para graduação sobre o piso salarial de nível médico (magistério)

b) 35% (trinta e cinco por cento) para especialistas sobre o piso salarial da graduação”

c) 10% (dez por cento), para os possuidores de títulos de Mestre; sobre o piso salarial do especialista.

d) 05% (cinco por cento), para os possuidores de título de Doutores sobre o piso salarial do mestre.

(...)

§ 3º -
As vantagens referidas nos incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII deste artigo serão devidas enquanto o integrante da carreira do magistério público permanecer na situação nela referida e incorporam-se a remuneração do cargo efetivo, de acordo com a Lei vigente
.

Denota-se na norma, que na referida legislação, o Professor de Medicilândia faria jus,
além do vencimento básico, ao Adicional de Regência de Classe, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento, enquanto permanecesse na referida situação, incorporando-se a remuneração do seu cargo efetivo, de acordo com a Lei vigente.

Posteriormente,
a Lei Complementar n° 001/2015 instituiu novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia e, revogando a lei anterior, instituiu outras gratificações, deixando de vigorar o
Adicional de Regência de Classe, senão vejamos:

Art. 18. O valor dos vencimentos correspondentes aos níveis da carreira do Magistério Público Municipal será definido através dos seguintes percentuais:

I – 20% (vinte por cento), do nível I para o nível II, no sentido vertical;

II – 10% (dez por cento), do nível II para o nível III, no sentido vertical;

III – 10% (dez por cento), do nível III para o nível IV, no sentido vertical;

IV - 10% (dez por cento), do nível IV para o nível V, no sentido vertical.”

A passagem de um nível para o outro dar-se-á mediante a necessidade do quadro funcional, da disponibilidade financeira da Secretaria e será efetivada, após o requerimento no exercício financeiro seguinte.

Art. 19. Além do vencimento básico, o professor do Município de Medicilândia fará jus às seguintes vantagens:

I – gratificação de Ensino Especial, no percentual de 50% (cinquenta) do respectivo vencimento base, incidente sobre a quantidade de horas efetivamente trabalhadas em turma única de alunos portadores de necessidades educativas especiais.

II – gratificação de 10% (dez por cento) do respectivo vencimento base para o servidor lotado no Modular Rural, a título de ajuda de custo para o seu deslocamento;

III – gratificação de 25% (vinte e cinco por cento) do respectivo vencimento base para o servidor lotada na função de supervisor escolar, coordenador pedagógico, orientador educacional, secretário escolar, planejamento e inspeção;

IV – Nas escolas onde estiver matriculado um número de alunos entre 100 (cem) e 249 (duzentos e quarenta e nove); será nomeado um professor responsável na modalidade administrativa com lotação de um turno, garantindo a gratificação de 10% (dez por cento) do vencimento base;

V – gratificação de 50% (cinquenta por cento) do respectivo vencimento base para o servidor lotado na função de Diretor;

VI – gratificação de 25% (vinte e cinco por cento) do respectivo vencimento básico para o servidor lotado na função de vice-diretor;

Art. 33.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário e, expressamente, a Lei nº 377/2010
. (grifei).

No entanto, há algo similar em ambas as leis, pois,
reconheceram a diferença substancial entre vencimento e remuneração, extraindo-se das normas que vencimento é a contraprestação monetária devida pela Administração Pública ao servidor em virtude do desempenho de suas atribuições, sem a inclusão de vantagens financeiras permanentes ou eventuais, enquanto remuneração é a soma do vencimento às vantagens pecuniárias permanentes ou eventuais a que fazem jus os servidores (gratificações, abonos e/ou adicionais), senão vejamos:

Lei Municipal nº 377/2010:

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, entende-se por:

(...)

VIII – vencimento: retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício do cargo público, com valor fixado em Lei;

(...)

IX – Remuneração: Compreende ao vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias específicas.

Art. 24 – A remuneração dos integrantes da Carreira do Magistério Público do Município de Medicilândia corresponde ao vencimento básico relativo à classe, nível e referência em que se encontre, acrescido das vantagens pecuniárias que fizer jus, referidas nesta lei, nunca inferior ao valor estabelecido como Piso Salarial Profissional Nacional instituído através da Lei nº 11.738/08.

Lei Complementar nº 001/2015:

Art. 2º. Para os efeitos desta lei entende-se por:

(...)

V – Vencimento – retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei;

VI – Remuneração: Compreende ao vencimento de cargo acrescido das vantagens pecuniárias específicas;

Art. 17. A remuneração dos integrantes da Carreira do Magistério Público do Município de Medicilândia corresponde ao vencimento básico relativo à classe e nível em que se encontre acrescido das vantagens pecuniárias que fizer jus, referidas nesta lei, não inferior ao valor estabelecido como Piso Salarial profissional Nacional instituído através da Lei nº 11.738/08.

Inclusive, há parcelas permanentes e outras transitórias, sendo que, os adicionais/gratificações figuram como parcelas transitórias, cujo cálculo incide sobre o vencimento básico eventualmente majorado pela progressão de nível, não se incorporando à remuneração do servidor.

Portanto, o Adicional de Regência de Classe era fruto de mera liberalidade da Administração Pública, sendo o pagamento vinculado a expressa previsão legal e ao preenchimento de determinados requisitos, ou seja, a partir do momento que foi revogado pela lei posterior de forma expressa, inexiste direito adquirido na hipótese, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores, de modo que, se tratando de vantagem transitória, tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.

Em situação análoga, envolvendo o mesmo Município e o mesmo Adicional, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA/PA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE ACRÉSCIMO POR MEIO DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). ADICIONAIS DE TITULAÇÃO E ADICIONAL DE REGÊNCIA. VANTAGENS EXTINTAS. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 377/2010 E 001/2015. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DEFERIMENTO APENAS EM RELAÇÃO AOS ADICIONAIS DE TITULAÇÃO. VERBA DE NATUREZA PERMANENTE. DECESSO VERIFICADO. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AOS RESPECTIVOS ACRÉSCIMOS REMUNERATÓRIOS. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. VIABILIDADE DA VPNI. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. NATUREZA TRANSITÓRIA DO ADICIONAL DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA INCORPORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO CORRETA DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO CPC E COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratam os autos de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Medicilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. 2. A professora demandante ajuizou ação ordinária contra o município de Medicilândia, pleiteando: 1) o pagamento de valores retroativos, referentes às verbas denominadas “regência de classe” e “adicionais de titulação” (graduação e especialização); 2) a implementação de tais verbas em sua remuneração mensal, como Vantagens Pessoais Nominalmente Identificadas (VPNI’s), nos percentuais previstos na Lei Municipal nº. 377/2010, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, após a extinção de tais adicionais, em decorrência de alteração legislativa. Na apreciação do mérito da demanda, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados, acolhendo a pretensão da autora apenas no que se refere aos adicionais de titulação, conforme consta na sentença. Inconformadas, as partes interpuseram recursos de apelação. 3. No período de vigência da Lei nº. 377/2010, o professor da educação pública municipal que adquiriu nova titulação acadêmica faz jus ao respectivo adicional, de acordo com os percentuais previstos no art. 25, inciso II, do referido diploma. A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. 4. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor, excluídas as verbas de caráter transitório. Para garantir e efetividade de tal proteção, o Judiciário pode determinar o pagamento das diferenças devidas, sob o título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI). Jurisprudência do STF e do STJ. No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório decorrente da extinção do adicional de titulação, que tinha natureza permanente.
5. O art. 25, § 3º, da Lei Municipal nº. 377/2010 estabelecia que, ao contrário do adicional de titulação, o adicional de regência de classe possuía natureza transitória, sendo devido enquanto o professor permanecesse na situação ensejadora de seu pagamento. Assim, a extinção do adicional de regência não causou qualquer violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, tendo em vista a natureza temporária daquela vantagem e a inexistência de previsão legal para sua incorporação. Jurisprudência. Incidência da Súmula Vinculante nº. 37 do STF
. 6. Em razão da procedência parcial dos pedidos, o Juízo sentenciante distribuiu os honorários advocatícios e as despesas processuais de forma adequada e proporcional, em observância ao princípio da sucumbência e em plena conformidade com a Jurisprudência do STJ. 7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

(TJPA, processo n.º 0800325-55.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 20/05/2024). (grifo nosso).

Portanto, conforme bem observado na decisão agravada, com base no princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, entende-se inexistir qualquer ilegalidade na supressão do Adicional de Regência dos contracheques da Agravante, por mostrar-se em consonância às normas e fatos envolvidos na demanda.

Registra-se que, conforme afirmação da própria Agravante apenas o
Adicional de Regência foi indeferido. Afirmou ainda que, o retroativo da VPI graduação foi reconhecido na letra A da sentença de origem e confirmada pelo TJPA, portanto, se a própria recorrente afirma o reconhecimento, não há que ser discutido nos autos, devendo ser observado o que consta nos termos da sentença e da decisão de segundo grau no momento do cumprimento de sentença.

DO AGRAVO INTERNO DO ENTE MUNICIPAL

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação do Ente Municipal
a incorporação na remuneração da Agravada de 20% referente ao Adicional de Titulação por Graduação (fundamento no art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10) fazendo constar em seu contracheque nos meses subsequentes a nomenclatura de Vantagem Pessoal, além da condenação ao pagamento de valores retroativos do referido Adicional, de acordo com a Lei Complementar nº 001/2015 (lei nova) e a Lei nº 377/2010 (revogada), esta última na forma de VPI.

Como cediço, os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico, tampouco à forma de como se dá o cálculo de seus vencimentos, de modo que, pode haver alteração do regime pelos respectivos entes estatais desde que seja observado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 563965, abaixo transcrito:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídic
o. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988,
por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração
. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 563965, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03- 2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJ VOL00208-03 PP-01254). (grifo nosso).

Conforme destacado no Apelo e Agravo Interno da Autora, o Plano de o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, alterando os percentuais de diversas verbas e vantagens salariais, bem como extinguindo, a exemplo do adicional de regência de classe.

No que diz respeito aos adicionais deferidos em sentença, considerando que versam sobre vantagens que aumentam o vencimento-base, são verbas que incorporam o vencimento dos servidores.

A Lei Complementar nº 001/2015 embora tenha mantido a estrutura da carreira, diminuiu os percentuais do adicional de graduação (de 40% para 20%), o que resulta em considerável perda nos vencimentos dos servidores regidos pela lei anterior, senão vejamos:

Art. 18. O valor dos vencimentos correspondentes aos níveis da carreira do Magistério Público Municipal será definido através dos seguintes percentuais:

I – 20% (vinte por cento), do nível I para o nível II, no sentido vertical;

II – 10% (dez por cento), do nível II para o nível III, no sentido vertical;

III – 10% (dez por cento), do nível III para o nível IV, no sentido vertical;

IV - 10% (dez por cento), do nível IV para o nível V, no sentido vertical.

Neste viés, os servidores que ingressaram na função pública efetiva ainda na vigência da Lei Municipal nº 377/2010, tinham incorporados 40% sobre o vencimento-base a título de Adicional de Nível Superior. A minoração dos percentuais com o advento da Lei Complementar nº 001/2015 configura redução inconstitucional dos vencimentos dos servidores efetivos, em total oposição ao que prevê o art. 37, XV, da Constituição Federal, abaixo transcrito:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

Portanto, a Administração Pública municipal deveria ter se atentado ao direito de irredutibilidade dos vencimentos dos servidores que haviam incorporado referida vantagem à época da entrada em vigor da Lei Complementar nº 001/2015, e disposto sobre meios de compensação do percentual suprimido.

Em caso análogo, envolvendo o mesmo Município e os mesmos Adicionais, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

Trata-se de Remessa Necessária e duas Apelações Cíveis, interpostas pelo Município de Medicilândia e por ROSA LUCIA DUARTE RODRIGUES, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Medicilândia, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (...)
No que diz respeito aos adicionais de graduação e especialização, considerando que se trata de vantagens que aumentam o vencimento-base, são verbas que incorporam o vencimento dos servidores. (...) Portanto, ao minorar o percentual de cálculo do Adicional de Nível Superior, a Administração Pública municipal deveria ter se atentado ao direito de irredutibilidade dos vencimentos dos servidores que haviam incorporado referida vantagem à época da entrada em vigor da Lei Complementar nº 001/2015, e disposto sobre meios de compensação do percentual suprimido
. Deste modo, visando assegurar a manutenção do valor nominal global da remuneração anteriormente percebida, o Município de Medicilândia deverá pagar como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável – VNPI, a diferença de 20% (vinte por cento) entre os valores do Adicional de Nível Superior prescritos na Lei Municipal nº 377/2010 e na Lei Complementar nº 001/2015, bem como, de mesmo modo, a diferença de 25% (vinte e cinco por cento) relativa ao Adicional de Especialização. Saliento, também, que são devidos os percentuais descritos na Lei Complementar nº 0001/2015 e os valores não adimplidos, conforme determinado na sentença recorrida, tendo em vista que apesar de haver sido revogada a Lei Municipal nº 377/2010, a sua revogação não extingue o direito de receber os valores que lhe diziam respeito quando o texto legal ainda estava vigente, devendo ser observada a prescrição quinquenal.

(TJPA, processo n.º 0800305-64.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário virtual, no período de 06 à 13 de novembro de 2023). (grifo nosso).

Deste modo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos Agravos Internos,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2025